Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704475-43.2024.8.07.0002 APELANTE: JOAO PEREIRA DE MATOS APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOÃO PEREIRA DE MATOS em face da sentença ID 69614446, integrada pela decisão ID 69614453, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ora apelada. Na sentença, o Juízo de 1o Grau rejeitou as preliminares, acolheu a impugnação da requerida e revogou o benefício da gratuidade de justiça do autor e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança, declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do nome do autor dos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito – em relação à obrigação tratada nos autos. As partes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram decididos da seguinte forma: Vistos. Dos embargos de declaração interpostos pela parte requerida (ID 219717910) CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, não os acolho, porquanto não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, não sendo este o meio idôneo para a apreciação de irresignação ou inconformismo. Dos embargos de declaração interpostos pela parte requerente (ID 220008899) CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, esclareço que, nos termos da sentença retro, foi acolhida a impugnação arguida pelo parte requerida e revogado o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido. Aguarde-se o trânsito em julgado. Nas razões recursais ora em exame, o apelante argumenta que sua renda líquida é de cerca de R$ 1.760,00 e que os documentos juntados provam sua dificuldade financeira, o que lhe dá direito à gratuidade da justiça. Defende que a inserção do nome em plataformas como Serasa Limpa Nome, mesmo sem negativação formal, causa dano à imagem e ao crédito, principalmente quando há divulgação ampla e cobrança ativa. Afirma que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais é irrisório e que a base de cálculo deve ser o valor da causa. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 ou em outro que o Colegiado entender pertinente, bem ainda para majorar alterar a verba advocatícia sucumbencial. Preparo não recolhido. A apelada apresentou contrarrazões fora do prazo legal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, mister pontuar que o apelante não recolheu o preparo recursal por estar se insurgindo, entre outros pontos, em face da revogação da gratuidade da justiça promovida na sentença. Nessa linha, em atenção do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, passo a examinar a necessidade de pagamento. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CFRB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, entendo que os documentos apresentados pelo apelante quando da interposição deste recurso demonstram a sua incapacidade financeira, pois comprovam o recebimento de verba salarial menor que 5 salários-mínimos e movimentações financeiras de baixa monta. Ademais, não localizei nos autos elementos que contrariem a alegação de incapacidade financeira. Assim, entendo que o apelante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual defiro o requerimento de gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso, dispensando-o, pois, do recolhimento do preparo. A insurgência quanto à revogação da benesse, promovida na sentença, será analisada no momento oportuno. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, retornem-se os autos para prosseguimento. Publique-se. Brasília, 1o de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator